Tribunal: STF
Processo: HC 209577
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 664.846/PE, assim ementado (eDOC 25):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. NULIDADE. ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS COLHIDOS EM AUDIÊNCIA JUDICIAL. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. PARECER MINISTERIAL ACOLHIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A decisão de pronúncia expressamente cita haver sopesado elementos colhidos em audiência de instrução e julgamento, circunstância que afasta a alegação de nulidade por infringência ao art. 155 do Código de Processo Penal.



    2. Ademais, a irresignação da defesa contra a decisão de pronúncia foi inaugurada apenas no petitório da revisão criminal, incidindo in casu o instituto da preclusão, porquanto deveria ter sido impugnada em momento oportuno, qual seja, da interposição de recurso em sentido estrito.



    3. Na mesma linha a manifestação da Procuradoria-Geral da República, para quem, "não obstante encontrar-se preclusa a matéria suscitada no presente writ, a Segunda Vara do Tribunal de Júri da Comarca de Jaboatão informou que 'O feito encontra-se arquivado definitivamente desde o dia 19/08/2020. uma vez que já houve o trânsito em julgado da sentença penal condenatória'". 



    4. Agravo regimental desprovido, acolhido o parecer ministerial. 



    Busca-se, em suma, que seja declarada a nulidade da decisão de pronúncia do paciente, ao argumento de que estaria fundamentada exclusivamente em elementos colhidos em sede extrajudicial e no brocardo in dubio pro societate.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. Abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente